Tribunal: STF
Processo: RE 169124
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras  contidas  nos pars.  5. e 6. do  artigo 201 da   Constituição
Federal tem  aplicabilidade imediata. O disposto no par. 5. do artigo
195 da Lei Maxima não as condiciona,  ja que  dirigido  ao legislador
ordinário,  no  que  vincula  a  criação,  majoração  ou  extensão de
beneficio ou serviço   da seguridade social a correspondente fonte de
custeio total.